Tribunal: TJES
Processo: 0001046-51.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001046-51.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILMAR SOARES PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇAO CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
Para fins de fixação dos honorários do defensor dativo, a utilização da tabela organizada pela classe não pode levar ao estabelecimento de valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado. Aplicação tanto da tabela quanto, analogicamente, o artigo 85, §2º, do CPC. Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001046-51.2021.8.08.0014

EMBARGANTE: RAPHAEL BERNADINO PRATES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Raphael Bernardino Prates
opôs embargos de declaração em face do v. acórdão , alegando omissão em relação ao arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Em suas razões, em síntese, requer a fixação dos honorários, observando-se a tabela da OAB.

Verifico, de fato, que o juízo de origem nomeou o advogado
Raphael Bernardino Prates
para funcionar como defensor dativo em todos os atos deste processo, inclusive em grau recursal.

Dessa forma,
a profissional faz jus à remuneração, nos termos do artigo 22, §1º, da Lei n. 8.906/94.

Como se sabe, o magistrado, ao arbitrar o valor dos honorários advocatícios, pode
aplicar por analogia a regra contida nos §§2º e 8º do art. 85 do CPC
, devendo observar a atuação da Defensora, bem como o zelo profissional, o local da prestação de serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela Advogada e o tempo exigido para o seu serviço.

Em linhas gerais, seria dizer que
não há uma submissão do juiz aos valores estabelecidos pela tabela profissional elaborada pela OAB/ES
, sendo o
quantum
a ser fixado decorrente da
atividade discricionária e motivada
da autoridade judicial. Vejamos, pois,
precedentes
desta egrégia Corte:

Para fixação do valor devido a título de honorários advocatícios pela atuação como defensor dativo aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§2º, 8º e 11º, segundo o qual o valor será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. (TJES, Classe: Apelação, 004170004149, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/10/2018)

A tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios, podendo, tão somente, ser considerada para verificação da observância do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. (TJES, Classe: Apelação, 024120116447, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/07/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018)

In casu,
o valor previsto na referida tabela para apresentação de razões recursais é de 50 (cinquenta) UFIR, o que, considerando o valor atual
levaria à fixação de quantia irrazoável, cujo estabelecimento resultaria em valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado
, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

Assim, entendo que
o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) também é razoável e compatível
aos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85 do CPC c/c art. 3º do CPP, assim como aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal,

eis que os

conteúdos

são teses rotineiramente deduzidas em juízo
pelos advogados que atuam na seara criminal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para, sanando a omissão, fixar os honorários advocatícios em razão do exercício da tutela dativa
em grau recursal
, no valor de
R$ 600,00

(seiscentos reais).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)